Tribunal: STF
Processo: AC 3
Classe: AC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-03
Data de publicação: 2003-06-03

Ementa:
EMENTA: Ação Cautelar. Município de Cardoso. Câmara de vereadores.
Redução do número de vereadores, de treze para nove cadeiras.
Questão em exame no Plenário (RREE 197.917 e 199.522). Cautelar
relacionada com o mérito. Indeferimento da medida liminar. Agravo
não provido